Tribunal: TJBA
Processo: 8156252-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156252-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIELE GOMES MAIA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REGISTROS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL IN RE IPSA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO PROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE: Apelação cível; Relação de consumo; Inscrição indevida; Negativação indevida; Ausência de prova de contratação; Tela sistêmica; Responsabilidade objetiva; Dano moral
in re ipsa;
Código de Defesa do Consumidor; Inversão do ônus da prova; Indenização por danos morais; Exclusão de cadastro de inadimplentes.

SÍNTESE: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Controvérsia sobre inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sem prova de contratação válida. Documentação apresentada pela ré resume-se a registros unilaterais. Aplicação da responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova. Reconhecimento do dano moral presumido. Reforma da sentença para acolhimento integral do pedido. RECURSO PROVIDO.

Processo nº 8156252-71.2023.8.05.0001
Ano: 2025

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A sentença julgou improcedente o pedido, amparando-se exclusivamente em registros internos (telas sistêmicas) da instituição financeira ré, os quais, segundo o juízo, seriam suficientes para comprovar a existência do contrato.

A autora, inconformada, interpôs apelação sustentando a inexistência de relação jurídica, a insuficiência das provas documentais apresentadas (unilaterais) e a ocorrência de dano moral presumido, requerendo a exclusão da negativação, indenização por danos morais, declaração de inexistência do débito e a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, quando ausente prova inequívoca da contratação e se a ausência dessa prova, em se tratando de relação de consumo, enseja o dever de indenizar por danos morais presumidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela instituição financeira restringem-se a registros unilaterais (telas sistêmicas), não havendo nos autos qualquer contrato assinado, gravação de voz, comprovante de entrega de cartão ou serviço, ou outra forma de aceite válido da consumidora.

Em relações de consumo, o CDC impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), bem como autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) em favor do consumidor, quando verossímil a alegação e hipossuficiente a parte.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico concreto.

Não tendo a ré comprovado a existência da contratação, configura-se ato ilícito e indevida a negativação promovida.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$10.000,00, consoante precedentes desta Corte em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para:
Declarar a inexistência do débito imputado à autora no valor de R$ 8.543,84;

Determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplência e registros internos da ré;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso;

Inverter o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, majorando-os em mais 2% na fase recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova documental inequívoca da contratação, em sede de relação de consumo, torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito."
"2. A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, dispensada a prova do abalo psicológico concreto (dano moral in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927;
CPC, art. 85, §11;
CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora MARIELE GOMES MAIA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21